Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719424-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: DANIEL BOONE DE CARVALHO D E C I S Ã O Diante do informação de óbito do apelado, determino a retirada do processo de pauta. Intime-se o advogado do apelado para juntar certidão de óbito e se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator